Tribunal: STF
Processo: Rcl 89282
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG/MG (TEMA 181). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no 598.365 RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 181 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.

    4. No caso em análise, o agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.

    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 

    6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.517.749/SP (Tema 181 RG); Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; Rcl 69.045 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/8/2024; Rcl 84.223 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/11/2025.